Tribunal: TJMT
Processo: 1014072-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014072-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA CAROLINA DAVID DA SILVA - CPF: 036.749.821-96 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO DE ARRUDA - CPF: 044.302.101-52 (ADVOGADO), YAN CALHEIROS LAPAS BUZZI - CPF: 063.407.341-97 (AGRAVANTE), FABIO CRISTIANO BUZZI - CPF: 003.717.461-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

YAN CALHEIROS LAPAS BUZZI
.

AGRAVADO(S):
FABIO CRISTIANO BUZZI
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA PARA FINS ACADÊMICOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL
EM
FAVOR
DO
ALIMENTAND
O
. MANUTENÇÃO DO FORO ELEITO PELO ALIMENTANDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Alimentos, acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa do feito para a Comarca de Florianópolis/SC, sob o fundamento de que o alimentando reside naquela localidade em razão de vínculo universitário e contrato de locação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a residência temporária do alimentando em outra unidade da Federação, motivada por frequência em curso superior, é suficiente para caracterizar alteração de domicílio civil e justificar o deslocamento da competência territorial da ação de alimentos para o foro da residência acadêmica.

III. Razões de decidir

3.
O art. 53, II, do CPC estabelece regra especial de competência territorial em ações de alimentos, fixada em favor do alimentando, com a finalidade de assegurar maior efetividade à tutela jurisdicional e facilitar o acesso à Justiça da parte presumidamente vulnerável da relação jurídica alimentar.

4.
A competência prevista no art. 53, II, do CPC possui natureza relativa, constituindo prerrogativa processual instituída em benefício do alimentando, razão pela qual a interpretação da norma deve observar a máxima proteção ao titular do direito alimentar.

5.
O conceito jurídico de domicílio civil, nos termos do art. 70 do CC, exige residência com ânimo definitivo, não se confundindo com permanência transitória ou residência eventual motivada por circunstâncias acadêmicas, profissionais ou temporárias.

6.
A matrícula em instituição de ensino superior e a celebração de contrato de locação em outra unidade da Federação não demonstram, isoladamente, a transferência do centro das relações jurídicas, familiares, patrimoniais e econômicas do alimentando.

7.
Permanecendo o núcleo familiar, os vínculos afetivos e a base econômica do alimentando na Comarca de Cuiabá/MT, revela-se inadequado presumir alteração definitiva do domicílio civil exclusivamente em razão da frequência universitária em Florianópolis/SC.

8.
A finalidade protetiva da regra de competência em demandas alimentares impõe a preservação do foro eleito pelo alimentando quando inexistente prova inequívoca de modificação definitiva do domicílio.

9.
A eventual necessidade de produção de prova pericial em localidade diversa não autoriza, por si só, o deslocamento da competência territorial, diante da possibilidade de utilização dos instrumentos de cooperação jurisdicional previstos no sistema processual civil.

10.
A interpretação das regras de competência em matéria alimentar deve observar os princípios do acesso à Justiça, da proteção integral e da efetividade da tutela alimentar, evitando-se soluções processuais que imponham restrições indevidas ao exercício do direito de ação do alimentando.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento: “
1. A residência temporária do alimentando em cidade diversa para fins acadêmicos não caracteriza, por si só, alteração de domicílio civil. 2. A competência prevista no art. 53, II, do CPC possui natureza relativa e deve ser interpretada em favor do alimentando, preservando-se o foro por ele eleito quando ausente demonstração inequívoca de mudança definitiva de domicílio. 3. A necessidade de produção de prova em localidade diversa não justifica o deslocamento da competência territorial, diante dos mecanismos de cooperação jurisdicional previstos no ordenamento processual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 53, II, 63, 64, 65 e 1.015, V; CC, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Conflito de Competência no 0010942-20.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 08.03.2024; TJGO, Agravo de Instrumento no 5386130-38.2024.8.09.0074, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. s/d; Súmula no 33/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por YAN CALHEIROS LAPAS BUZZI, contra decisão interlocutória proferida (ID. 225438909 – autos de origem PJE No 1063926-55.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência para a comarca de Florianópolis/SC, foro de
domicílio
do alimentando, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Inicialmente, conforme se verifica do termo de audiência juntado aos autos no ID.214691043, a tentativa de conciliação restou frustrada diante da ausência da parte autora e de seu patrono, razão pela qual foi pela parte requerida postulado o arquivamento e a extinção do processo sem resolução de mérito (ID.214691043 e ID. 215494531 - Pág. 4-6), sob o argumento de abandono processual.

Todavia, posteriormente, a parte autora apresentou petição depedido de reconsideração(ID.214996517), na qual justificou sua ausência ao ato processual, esclarecendo que o não comparecimento decorreu deequívoco no agendamento da audiência por parte de seu advogado, reiterando, ainda, o interesse no prosseguimento do feito e na tentativa de composição entre as partes.

Nesse contexto, verifico que a justificativa apresentada revela situação plausível e demonstra a inexistência de intenção de abandono da causa, mas sim falha pontual no controle de agenda do patrono.

Ressalte-se que o abandono processual exige a demonstração inequívoca dedesídia da parte autora e ausência de interesse no prosseguimento da demanda, circunstância que não se evidencia no caso concreto, sobretudo porque o autor prontamente se manifestou nos autos justificando sua ausência e reiterando seu interesse no prosseguimento da ação.

Dessa forma,não se configura hipótese de abandono processual, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de extinção do processo.

Superada tal questão, passo à análise da preliminar deincompetência territorialarguida pelo requerido em sede de contestação (ID.215494531 - Pág. 16), da qual o autor se manifestou contrário consoante se observa na impugnação apresentada no ID. 218624636 - Pág. 2.

Nos termos da sistemática processual aplicável às ações de alimentos, a competência territorial é fixada de modo aprivilegiar o domicílio do alimentando, visando facilitar o acesso à justiça àquele que busca a prestação alimentar.

No caso dos autos, verifica-se que o autor reside na cidade deFlorianópolis/SC conforme se constata do contrato de locação juntado no ID.

222725367, local onde também se encontra matriculado em instituição de ensino superior, inclusive, no primeiro semestre do corrente ano (2026) (ID. 222725366 - Pág. 1), circunstância que evidencia a fixação de seu domicílio naquela localidade.

Dessa forma, considerando que a regra especial de
competência nas demandas alimentares privilegia o foro do domicílio do alimentando,
conclui-se que o processamento da presente ação perante este juízo não se mostra adequado.

Ademais, constata-se que o requerido, ao especificar as provas que pretende produzir (ID. 223023541), dentre elas requereu a produção de prova pericial, ao argumento de que o relatório técnico neuropsicológico juntado pela parte autora possui natureza particular, não ostentando, portanto, presunção de imparcialidade, motivo pelo qual entende necessária a realização de perícia por profissional a ser nomeado por este Juízo.

Ressalte-se, ainda, que a realização da perícia na comarca onde reside o autor tende a facilitar a sua efetivação, considerando suas condições pessoais e a necessidade de avaliação especializada.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela parte requerida, reconhecendo a
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
deste juízo para o processamento da demanda e, em consequência,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para uma das Varas de Família da
Comarca de Florianópolis/SC
, foro do domicílio do autor.

[...]”
.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois desconsidera que sua permanência em Florianópolis/SC possui caráter temporário,
motivado exclusivamente por estudos, permanecendo seu domicílio civil, núcleo familiar e vínculo econômico na Comarca de Cuiabá/MT.

2.

Aduz que, nos termos do art. 53, II, do Código de Processo Civil, a competência para a ação de alimentos é fixada no foro do domicílio ou residência do alimentando, tratando-se de prerrogativa legal instituída em seu favor.

3.

Afirma que a interpretação das normas de competência em demandas alimentares deve ser a mais favorável ao alimentando, inclusive após a maioridade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a decisão recorrida reduziu indevidamente a proteção conferida ao alimentando ao atribuir caráter absoluto a uma residência transitória, em afronta à finalidade protetiva da regra processual.

4.
Defende, ainda, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a imediata remessa dos autos acarretará grave prejuízo à prestação jurisdicional, tendo em vista que a demanda versa sobre verba alimentar indispensável à sua subsistência e a tratamentos de saúde, na condição de pessoa com deficiência.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 363213393), nas quais rebate as alegações do recorrente, sustentando, em síntese, a ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
, ao argumento de que o agravante utiliza os custos de vida de Florianópolis para justificar a majoração do pedido de alimentos, mas, contraditoriamente, nega a competência daquele foro. Defende, ainda, a inexistência de prejuízo, em razão da maioridade e da plena capacidade civil do agravante, bem como a conformidade da decisão com a realidade fática, considerando a residência habitual e efetiva da parte em Santa Catarina.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 357930374), obstando a remessa dos autos até o julgamento de mérito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz, conforme consignado na decisão liminar.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

YAN CALHEIROS LAPAS BUZZI.

AGRAVADO(S):
FABIO CRISTIANO BUZZI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Alimentos, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa do feito para a Comarca de Florianópolis/SC.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a competência para processar e julgar ações de alimentos deve privilegiar o domicílio do alimentando. Fundamentou que, restando comprovado que o autor reside em Florianópolis/SC, em razão de contrato de locação e matrícula em instituição de ensino superior naquela localidade, a fixação do domicílio teria se operado naquela urbe.

1. Da
prerrogativa de escolho do foro e do domicílio do alimentando
.

O recorrente sustenta que sua perman
ência na capital catarinense possui caráter meramente transitório e acadêmico, não tendo o condão de transmudar seu domicílio civil e núcleo familiar, os quais permanecem vinculados à comarca de Cuiabá-MT
.

Ressalta que o art. 53, II, do CPC
estabelece uma norma protetiva em favor do alimentando, não podendo tal regra ser utilizada em seu prejuízo para deslocar a competência contra sua vontade.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a residência em Florianópolis é fática e habitual, estando o centro de vida do agravante estabelecido naquele Estado. Invoca o princípio da boa-fé processual, aduzindo que o autor utiliza o custo de vida catarinense para balizar o pedido material de alimentos, devendo, por coerência, litigar naquele foro.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal merece prosperar.

A controvérsia reside na interpretação do art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Cuida-se de competência territorial de natureza relativa, instituída como um privilégio legal
em
favor
do
alimentand
o
, visando facilitar o acesso à justiça da parte presumidamente mais frágil na relação jurídica.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DIREITO DE FAMÍLIA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO - COMPETÊNCIA RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO ACOLHIDO.
1. O foro de domicílio do alimentado, nos termos do artigo 53, II, do Código de Processo Civil, é, em regra, o competente para o processamento da ação de alimentos independentemente de se tratar de alimentado menor de idade ou maior.

1 .
São relativas as competências que decorrem do valor e do território, na dicção do art. 63, do Código de Processo Civil. 2. A Súmula no 33 do
Eg
. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Na falta de provocação da parte, a competência restará prorrogada, a teor do que prescreve o art. 65, cabeça, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 0010942-20 .2024.8.13.0000, Relator.:
Des .
(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/03/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 11/03/2024)

No caso em testilha, sobressai um dado fático de extrema relevância, tanto o alimentante (agravado) quanto o núcleo familiar do alimentando (agravante) possuem domicílio na Comarca de Cuiabá-MT.

E
mbora o agravante
esteja
cursando ensino superior em Florianópolis/SC, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar mudança de domicílio civil. O simples fato de frequentar instituição de ensino em outra unidade da Federação não implica, automaticamente, a transferência do centro de suas relações jurídicas, afetivas e econômicas.

O art. 70 do Código Civil, define o domicílio como o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo,
in
verbis
:

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

O domicílio, para fins jurídicos, corresponde ao local onde a pessoa estabelece o centro de sua vida civil, onde mantém vínculos estáveis e permanentes. Não se confunde com residência eventual ou temporária decorrente de atividade acadêmica.

A jurisprudência de outros Tribunais tem igualmente reconhecido que o fato de o alimentando estudar em cidade diversa não comprova, por si só, a alteração de seu domicílio, podendo tratar-se apenas de moradia provisória vinculada ao período letivo
, senão vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5386130-38.2024.8 .09.0074COMARCA IPAMERIAGRAVANTE LUCAS DE PAIVA TEIXEIRAAGRAVADO JAILSON DOS SANTOS TEIXEIRARELATOR Desembargador José Carlos de Oliveira EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
COMPETÊNCIA .
DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. DECISÃO REFORMADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
RELATIVA .
ENTENDIMENTO SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 33). 1. Nos termos do artigo 53, inciso II, do CPC/2015, para as ações que tenham como
fundamento ou pedido alimentos, é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação pela vontade das partes ou do alimentando, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC, o que não ocorreu na
hipótese .
2.
Domicílio. Residência do alimentando. O fato de a alimentando estudar em outro Estado por si só não demonstra que ali também reside, podendo ter moradia em cidade distinta e ali ter definido seu
domicílio .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53861303820248090074 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Ademais, não se sustenta a tese de prejuízo à defesa ou à instrução probatória. Ora, se o alimentante reside em Cuiabá, a tramitação do feito nesta Comarca lhe é, em verdade, mais favorável do que a remessa para outro Estado da Federação. No que tange à prova pericial mencionada pelo magistrado singular, o ordenamento processual prevê mecanismos de cooperação jurisdicional (carta precatória) que permitem a colheita de prova em local diverso sem a necessidade de deslocamento definitivo da competência do juízo.

Portanto, sendo Cuiabá o foro de domicílio do réu e o local onde o autor mantém seus vínculos permanentes, a escolha do alimentando pelo foro da capital mato-grossense deve ser preservada, em estrita observância à finalidade protetiva da norma inserta no Código de Processo Civil.

A interpretação das regras de competência em matéria de alimentos deve sempre ser pautada pela facilitação do acesso à justiça daquele que clama pela verba alimentar.

Desse modo, não demonstrada a alteração do domicílio civil com ânimo definitivo, e permanecendo o centro das relações do alimentando em Cuiabá
-MT, deve ser
mantida a competência do Juízo da capital mato-grossense, em observância ao art. 53, II, do CPC
, motivo pelo qual, dou provimento ao recurso interposto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão interlocutória agravada e manter a competência da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT para o processamento e julgamento da Ação de Alimentos no 1063926-55.2025.8.11.0041.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026